Tribunal: TJDFT
Processo: 0704879-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704879-66.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL AGRAVADO: NICOLA GROSSO FILHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0736257-71.2024.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de NICOLA GROSSO FILHO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 219280131 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu os seguintes pedidos formulados pela exequente: i) renovação de pesquisa ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, por não ter demonstrada qualquer alteração da situação financeira da parte executada desde a última pesquisa realizada ou justificativa da possibilidade de êxito da medida; ii) consulta e restrição de bens junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB; iii) inclusão do nome do executado no SERASAJUD; e iv) penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da parte agravada, por entender que não se aplica o entendimento que flexibilizou a regra geral da impenhorabilidade de verba salarial recebida pelo devedor, sem a demonstração de que não atingirá a dignidade e subsistência do devedor e de sua família. Em razões de recorrer (ID 68645059), a agravante alega que já foram empreendidas várias medidas na busca pela satisfação da dívida exequenda, que decorre de empréstimo bancário, no valor de R$281.406,10 (duzentos e oitenta e um mil quatrocentos e seis reais e dez centavos). Aduz que, em 13/11/2024, foram realizadas as pesquisas no SISBAJUD, na modalidade simples, e RENAJUD, as quais restaram infrutíferas. Obtempera que a pesquisa no SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, não fora realizada na execução originária, sendo necessária a utilização de tal ferramenta, em observância ao dever de colaboração e ao princípio da efetividade da execução. Assevera, que nos embargos nos embargos à execução n.o 0747354-68.2024.8.07.0001, o agravado acostou sua declaração de IRPF, demonstrando ter recebido mais de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) entre rendimentos tributáveis e não tributáveis no ano de 2023, o que equivale aproximadamente o valor de R$ 41.600,00 (quarenta e um mil e seiscentos reais) mensal; que o executado é proprietário de um apartamento no Lago Norte no valor de R$ 1.077.240,00 (um milhão setenta e sete mil e duzentos e quarenta reais); e um veículo 0 Km, no valor de R$ 120.400,00 (cento e vinte mil e quatrocentos reais). Pondera que o agravado, além de atuar no setor privado, o qual recebeu mais de R$ 234.000,00 (duzentos e trinta e quatro mil reais), a título de rendimentos não tributáveis em 2023, é servidor no Comando do Exército, auferindo remuneração bruta de R$ 21.067,20 (vinte e um mil sessenta e sete reais e vinte centavos), e líquida de R$ 14.098,82 (quatorze mil noventa e oito reais e oitenta e dois centavos). Defende que a penhora de 30% da remuneração líquida recebida pelo executado (R$ 4.229,65) é incapaz de causar qualquer prejuízo à dignidade ou subsistência do agravado. Por fim, ressalta o cabimento de inscrição do agravado nos cadastros de inadimplência via SERASAJUD e de indisponibilidade de bens junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, haja vista que ambas as medidas visam conferir máxima eficácia à execução. Com esses argumentos, em sede de cognição sumária, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que sejam determinadas: i) a penhora de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos líquidos do agravado; ii) a realização de nova pesquisa no SISBAJUD, na modalidade reiterada (“teimosinha”), pelo prazo de 30 dias; iii) a inclusão do Agravado nos cadastros de inadimplentes, via SERASAJUD; e iv) a expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). No mérito, pugna pela reforma da r. decisão, para que seja confirmada a antecipação da tutela recursal vindicada. Comprovante de recolhimento de preparo acostado sob o ID 68644534. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia a ser dirimida consiste em aferir a possibilidade de consulta ao sistema SISBAJUD, por meio de ferramenta conhecida como “teimosinha”, em busca de ativos financeiros em nome do devedor; possibilidade de inclusão dos dados do executado nos cadastros de inadimplentes (SERASAJUD) e de realização de consulta e restrição de bens por meio da CNIB; e verificar se estão configurados os pressupostos legais para autorizar a penhora de fração remuneratória do executado. O SISBAJUD é um sistema que interliga a Justiça ao Banco Central do Brasil e às instituições financeiras para viabilizar a solicitação de informações e o envio de ordens judiciais ao Sistema Financeiro Nacional, por meio eletrônico. Trata-se de ferramenta que agiliza os procedimentos de localização e bloqueio de ativos financeiros, assegurando a efetividade aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de reconhecer a possibilidade de reiteração de pesquisa ao sistema SISBAJUD, desde que configurada a razoabilidade do requerimento da medida, o que demanda análise casuística. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE IMPONHAM SEJA RENOVADA A DILIGÊNCIA. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N.o 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. 2. Impossibilidade de revisão das conclusões do Tribunal a quo quanto à ausência de demonstração da alteração na situação financeira do executado. Súmula n.o 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. 3. Na hipótese, contudo, o acórdão recorrido consignou: "Extrai-se dos autos que o COREN/RN move ação de execução fiscal contra Johanara Cipriano do Nascimento, na qual o último pedido de consulta ao sistema BACENJUD foi realizado em 25/09/2017. Em razão do lapso temporal transcorrido, superior a um ano, o exequente, ora agravante, acredita que a situação financeira do devedor possa ter sido alterada, o que justifica o pedido de nova consulta. Conquanto a utilização da penhora via BACENJUD atenda com presteza à finalidade de satisfação do crédito do on-line exequente, por representar um meio célere e eficaz de penhora, propiciando que a constrição recaia sobre dinheiro - o primeiro na ordem de preferência dos bens a serem penhorados - entende-se que tal medida não pode ser realizada por diversas e sucessivas vezes. O entendimento deste Órgão Julgador é o de que só é possível requestar nova solicitação do sistema BACENJUD se o exequente lograr êxito em demonstrar ao menos indícios de modificação econômica do executado. O mero decurso do tempo não é suficiente para justificar nova tentativa de penhora on-line. A ausência da demonstração da modificação da situação econômica do executado faz presumir que a nova tentativa de constrição não terá sucesso. Ademais, não pode ser determinada consulta sobre eventual saldo hipotético em contas do ad eternum devedor. Precedente: (...) Assim, diante da inexistência de fato novo que indique a modificação da situação econômica do executado, não há como deferir o pedido de nova tentativa penhora via BACENJUD on-line" (fls. 49-50, e-STJ). 4. O Tribunal a quo, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que a renovação da medida não traria utilidade prática, porquanto não ficou comprovada a mudança na situação patrimonial da parte executada. 5. Rever o entendimento consignado pelo acórdão recorrido requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021) – grifo nosso. Este e. Tribunal de Justiça perfilha igual entendimento, conforme os seguintes precedentes: Acórdão 1776745, 07021668920238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1782052, 07384924820238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2023, publicado no PJe: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1773177, 07330474920238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ademais, sobre a possibilidade de uso da ferramenta de reiteração automática denominada “teimosinha”, assim tem entendido o colendo STJ: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SISBAJUD. PENHORA ON-LINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE. 1. Ambas as Turmas da Primeira Seção do STJ adotam a compreensão no sentido da legalidade da modalidade de reiteração programada de bloqueio via Sisbajud, denominada "teimosinha", devendo ser avaliada sua utilização em cada caso concreto, à luz do art. 805 do CPC/2015 (princípio da menor onerosidade). Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, não houve fundamento em concreto para concluir pela impossibilidade da medida, uma vez que a Corte de origem apenas consignou que essa constrição poderia, em tese, trazer prejuízo à atividade empresarial. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.134.527/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE. UTILIZAÇÃO MEDIANTE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A modalidade 'teimosinha' tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal". Precedente. 3. No caso dos autos, observa-se que o indeferimento de acionamento da referida ferramenta se apoia em fundamento genérico, sem menção às peculiaridades fáticas do caso concreto. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.091.261/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.) – grifo nosso Por certo, a realização de pesquisas em sistemas postos à disposição do juízo constitui consequência da aplicação do princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. Ao discorrer sobre a aplicabilidade do princípio da cooperação, Daniel Amorim Assumpção1 ressalta a importância da contribuição do juiz da causa para a solução do litígio: A colaboração do juiz com as partes exige do juiz uma participação mais efetiva, entrosando-se com as partes de forma que o resultado do processo seja o resultado dessa atuação conjunta de todos os sujeitos processuais. O juiz passa a ser um integrante do debate que se estabelece na demanda, prestigiando esse debate entre todos, com a ideia central de que, quanto mais cooperação houver entre os sujeitos processuais, a qualidade da prestação jurisdicional será melhor. A análise dos autos originários permite constatar que a execução tramita desde 27/08/2024, e já foram realizadas diligências junto ao SISBAJUD (ID 217607656), na modalidade simples, e RENAJUD (ID 217607659), em 11/11/2024 e 13/11/2024. Não pairam dúvidas de que, por integrar informações, a utilização do SISBAJUD proporciona economia, maior celeridade e efetividade às demandas judiciais, de modo que a negativa da diligência – que nunca ocorreu na modalidade de repetição programada, fato que não atende aos princípios da cooperação, da razoabilidade e da proporcionalidade. Evidencia-se, por conseguinte, a probabilidade do direito do agravante no aspecto. Por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade e da economia processual. Dessa forma, no caso em exame, considerando que se trata do primeiro pedido de consulta ao SISBAJUD formulado pela parte exequente na modalidade reiterada, mostra-se razoável a reiteração de busca ao sistema de pesquisa disponível ao Juízo. No tocante à possibilidade de inclusão dos dados do executado nos cadastros de inadimplentes (SERASAJUD), o § 3o do art. 782 do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de determinação, pela autoridade judicial, de inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, notadamente tendo em vista a ausência de pagamento voluntário e a inexistência de bens penhoráveis. A ferramenta objetiva otimizar o trabalho dos magistrados em relação às demandas remetidas ao SERASA, a exemplo das ordens judiciais para a inclusão e a retirada de nomes dos cidadãos do cadastro de inadimplentes. Por sua vez, o inciso IV do art. 139 do Código de Processo Civil autoriza a adoção, pelo Magistrado, das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que este possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive, nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Em julgamento do Tema Repetitivo no 10262, o colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu que não há justificativa legal para o magistrado negar, de forma abstrata, o requerimento da parte de inclusão do executado em cadastros de inadimplentes, baseando-se nos argumentos de que: i) não haveria qualquer óbice a que o próprio credor providenciasse a efetivação da medida ou ii) de que a intervenção judicial só caberia se comprovada dificuldade significativa ou impossibilidade de o credor fazê-lo por seus próprios meios. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese: O art. 782, §3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA. Esta e. Corte de Justiça, acompanhando o indigitado entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, tem admitido que a inclusão de dados da parte executada em cadastro de inadimplentes, mediante o sistema SERASAJUD, não está condicionada à demonstração de diligências infrutíferas promovidas pelo exequente, perante mantenedoras de cadastros de devedores, conforme os seguintes precedentes: Acórdão 1835241, 07363454920238070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1744603, 07207839720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Dessa forma, considerando a ausência de empecilho jurídico ou fático, e diante do requerimento do credor e da possibilidade de utilização do sistema pelo juízo originário, descabida a negativa de inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes (SERASAJUD), sob pena de violação aos princípios da celeridade processual, da eficiência e da cooperação. Por outro lado, é consabido que a Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, destinando-se precipuamente a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não se constituindo em forma de pesquisa e localização de bens expropriáveis em execuções. Convém salientar, ademais, que a egrégia 8a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios já manifestou entendimento no sentido de que a consulta à CNIB não constitui via adequada para o fim localizar bens penhoráveis, registrados em nome do devedor, conforme pode ser observado dos seguintes precedentes:Acórdão 1896346, 07216384220248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/7/2024, publicado no DJE: 7/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1892557, 07058863020248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/7/2024, publicado no DJE: 29/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1776758, 07235423420238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1705927, 07040939020238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Registre-se que entre os objetivos da Central Nacional de Indisponibilidade estão a eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens em hipóteses processuais restritas, de maneira que nenhuma delas se amolda à execução que tramita na origem. Não se mostra possível, por conseguinte, a decretação de indisponibilidade de bens do executado por essa via, como pretende o agravante. Portanto, mostra-se inviável a utilização da CNIB para fim de localização de bens do agravado, tampouco para tornar indisponível o patrimônio do devedor. No que tange à penhora parcial dos rendimentos salariais auferidos pelo executado/agravado, não há risco de perecimento do direito vindicado no recurso, caso a questão meritória seja analisada somente por ocasião do julgamento do agravo de instrumento pelo egrégio Colegiado. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, a fim de determinar: a realização de consulta ao sistema SISBAJUD, de forma reiterada, na modalidade “teimosinha”, pelo período de 30 (trinta) dias; e a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes (SERASAJUD). Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para comunicar da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2025 às 11:18:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________________________________________ 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 9a Edição, Editora JusPodivum, p. 205. 2 REsp 1807180/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2021, DJe 11/03/2021.